Tribunal: TJDFT
Processo: 0710428-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO – ATRASO NO VOO – PERDA DE CONEXÃO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – DEVER DE ASSISTÊNCIA – DESCUMPRIMENTO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pedido de reparação material e moral decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional consistente no atraso e perda de voo de conexão, além da falta de assistência pela requerida aos passageiros no período do atraso.
2. Restaram comprovados os danos experimentados pelos autores como mudança de aeroporto de destino, longas filas para remarcação do voo durante a madrugada e pernoite em cidade distante.
4. Contudo, é de se concluir que a deficiência na prestação da assistência foi efeito reflexo da má condição climática, que implicou pouso da aeronave no primeiro trecho em aeroporto diverso daquela da conexão, e outras falhas em cadeia de que se queixam os autores.
5. Nestas condições, e por aplicação ao caso do art. 945, do código civil, tenho por justa e razoável a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada qual dos autores.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Em menor dimensão do que o provimento do e. relator, para ter a indenização fixada em R$ 3.000,00 para cada autor, que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).
7. Nos termos do art. 55, sem condenação em custas e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.